Tribunal: TJSP
Processo: 1004129-08.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, JULGADA IMPROCEDENTE. Insurgência. Inadmissibilidade. Imóvel usucapiendo que pertence a uma instituição financeira, em processo de liquidação extrajudicial. Bem insuscetível de aquisição por usucapião. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.